Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706575-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE TOSTES, MARCIO TOSTES AGRAVADO: JOZELY TOSTES DE LIMA, JULIO CESAR TOSTES, VALERIA FERNANDA DE GODOY MARTINS TOSTES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FERNANDO JOSE TOSTES e MARCIO TOSTES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703166-45.2019.8.07.0007), proposta por JOZELY TOSTES DE LIMA, revogou o benefício de justiça gratuita concedida aos executados, ora agravantes, afastando a suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência. Descontentes, os executados interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 15084770), sustentam que no agravo de instrumento no 0710951-50.2017.8.07.0000, foi deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, decisão a qual transitou em julgado em março de 2018. Por essa razão, entendem que esta matéria estaria preclusa, não podendo ser devolvida à análise, estando a decisão recorrida em desconformidade com a ordem legal. Alegam que não foi demonstrada a alteração na condição econômica dos agravantes e que os documentos juntados pela agravada não refletem a real situação financeira dos recorrentes, por retratarem somente informações fornecidas pelos órgãos públicos, por meio de portais de transparência, juntando os agravantes, nesta oportunidade, seus contracheques atualizados. Afirmam que os seus rendimentos mensais sofreram uma diminuição desde o ajuizamento do cumprimento de sentença, por terem contraído empréstimos, além de pagarem pensão alimentícia, não possuindo, desta forma, condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Colacionam jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso com a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, confirmando a medida liminar. Preparo não recolhido em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese, a parte agravante pretende obter a suspensão dos efeitos da decisão recorrida que revogou o benefício da gratuidade de justiça que lhes havia sido concedido, por entender ter havido mudança na situação econômica dos recorrentes. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, § 3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “(...) houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, § 2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para revogar o pedido de gratuidade de justiça, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, atinentes aos valores que percebem a título de remuneração enquanto servidores públicos. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com maior cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, se prestariam para mitigar a afirmação da parte agravante de que não houve alteração na situação econômica, não possuindo condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, e isso porque no contracheque do Agravante Fernando José Tostes, mês de referência 02/2020, é possível identificar o recebimento de um salário líquido de R$4.324,21 (id. 15084794) e no contracheque do Agravante Marcio Tostes, aposentado, mês de referência 02/2020, o recebimento líquido de R$8.145,86, remunerações equivalentes aos contracheques apresentados no agravo de instrumento no 0710951-50.2017.8.07.0000 (id. 2116139, p. 17 e id. 2116164, p. 2 - daquele processo), quando foi concedido o benefício aos recorrentes. De outro lado, verifico que o Magistrado a quo, ao afastar a suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência, fez constar que a parte credora deveria ingressar com pedido de cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência, em autos apartados, no intuito de evitar tumulto processual, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida no que concerne à revogação da gratuidade de justiça, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora